Tribunal: TJPA
Processo: 0008757-16.2019.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008757-16.2019.8.14.0013

APELANTE: EULLER BRICIO SANTOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008757-16.2019.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

APELANTE: EULLER BRICIO SANTOS DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
IMPROVIMENTO.
VERIFICA-SE QUE O MAGISTRADO SENTENCIANTE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NO ENTANTO, DEIXOU DE APLICÁ-LA NO CÁLCULO DA DOSIMETRIA DA PENA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE DO APELANTE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. DESSA FORMA, NÃO HÁ REPAROS A SEREM FEITOS, POIS EM CONVERGÊNCIA COM A SÚMULA 231 DO STJ: “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.

2.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO É

POSSÍVEL ACOLHER O PLEITO DIANTE DO
QUANTUM
DE PENA FIXADO, DEVENDO SER MANTIDO O REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO INCIALMENTE FIXADO NA SENTENÇA.

3.

DA REDUÇÃO DE OFÍCIO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENA DE MULTA
.
DEPREENDE-SE QUE O JUIZ SENTENCIANTE FIXOU A PENA DE MULTA DO RÉU NA PRIMEIRA FASE EM 100 (CEM) DIAS-MULTA, OU SEJA, ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUE É DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, EM QUE PESE TER CONSIDERADO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS A ELE. DESSA FORMA, É CABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA AO APELANTE MANTENDO-SE A FRAÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS PARA CADA DIA-MULTA, EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 60 DO CP,
PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NO ENTANTO EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, DEIXO DE VALORÁ-LA, RAZÃO PELA QUAL A PENA INTERMEDIÁRIA PERMANECERÁ O MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL TORNO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, porém de Ofício altera-se somente a pena de multa,
restando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, alterando de Ofício somente a pena de multa, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 19/09/2022 e término em 26/09/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EULLER BRICIO SANTOS DE SOUZA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA
(ID nº 5561495) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, mais 100 dias-multa em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 104/106, ID nº 5561487), no dia 13/11/2019, por volta das 21:30 horas, as vítimas Valdenor Sousa da Silva e Edvan Bulhões de Sousa, estavam na residência de Edvan, sendo que Valdenor ficou no lado de fora mexendo no seu aparelho celular, ocasião na qual surgiram três indivíduos, um deles armado, e anunciaram o assalto, exigindo as chaves das motocicletas e o telefone celular da vítima.

Após a ação criminosa, os autores do fato empreenderam fuga, tendo sido encontrados pela guarnição da polícia militar próximos da Vila Santa Rosa, entretanto Mateus e Tiago conseguiram entrar no matagal, enquanto Euller foi preso e conduzido à Delegacia. Por essa razão, foi denunciado nas sanções punitivas dos artigos 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal e 244-B do ECA.

Em razões recursais
(fls. 188/191, ID nº 5561498), o recorrente pugnou pela 1) fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal – aplicação da atenuante da confissão espontânea – afastamento da súmula 231 do STJ e 2) alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para o aberto.

Em sede de contrarrazões
(fls. 192/199, ID nº 5561499), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença, por ser obra de Direito e Justiça.

Nesta instância superior
(fls. 226/230), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
para

que seja mantida a Sentença condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EULLER BRICIO SANTOS DE SOUZA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA
(ID nº 5561495) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, mais 100 dias-multa em regime Semiaberto.

1.

DA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

Pleiteia o apelante pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, direcionando a pena na segunda fase aquém do mínimo legal.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Outrossim, verifica-se que o Magistrado sentenciante reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixou de aplicá-la no cálculo da dosimetria da pena, tendo em vista que a pena-base do apelante já havia sido fixada no mínimo legal.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos, pois em convergência com a Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a última palavra em relação ao direito infraconstitucional, decidiu em diversas oportunidades, inclusive pela sistemática dos recursos repetitivos, que a incidência da circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, editando o enunciado de súmula 231.

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), reafirmou a jurisprudência a respeito no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO À REPRIMENDA IMPOSTA. IMPROCEDÊNCIA. CENSURA PENALÓGICA ADEQUADAMENTE MENSURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR DECORRÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. Muito embora o apelante alegue que a Súmula n. 231 do STJ ofende princípios e dispositivos legais, entende-se que não há injuridicidade alguma no enunciado do Superior Tribunal de Justiça. Pelo contrário, trata-se de entendimento já firmado por este Tribunal, pela jurisprudência pátria e doutrina majoritária, qual seja, o de que as atenuantes e agravantes não podem conduzir a reprimenda corpórea para patamar aquém do mínimo ou além do máximo legal. 3. Apelo conhecido e desprovido por unanimidade.
(TJ-CE - APR: 02416726120208060001 CE 0241672-61.2020.8.06.0001, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/11/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2021).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Dessa forma, embora milite em favor do réu a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea), não há como ser aplicada ao cálculo da pena, por óbice do verbete 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Requereu a Defesa a alteração para o regime de cumprimento da pena,

seja o ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

O Juízo considerou para determinar o regime de cumprimento inicial de pena
, o

quantum

de
pena aplicada a
o

Acusado
, com observ
ância ao que prevê o

art. 33, do Código Penal.

Entendo não ser possível acolher o pleito diante do
quantum
de pena fixado, devendo ser mantido o regime de cumprimento incialmente fixado em sentença.

Vejamos a seguir, transcrição do citado artigo,

in verbis
:

CÓDIG
O

PENAL:

Art.

33

-

A

pena

de

reclusão

deve

ser

cumprida

em

regime

fechado,
semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo
necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§

2º

-

As penas privativas de liberdade deverão ser

executadas em forma
progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios
e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

[...]

b)

o condenado não reincidente, cuja pena seja

superior a 4 (quatro)
anos

e

não

exc
eda

a

8

(oito),

poderá,

desde

o

princípio,

cumpri
-
la

em
regime

semi
-
aberto;

No presente

caso, a

condenação do Apelante, no

crime

de

roubo

majorado
, foi em

pena
superior

a

04

(quatro)

anos.

Foi

condenado

à

pena

de

05

(
cinco
)

anos

e

04

(quatro)

mes
es

de
reclusão

e

100

(cem)

dias
-
multa
.

Regime

SEMIABERTO
.

Vejamos entendimento jurisprudencial, quanto ao cumprimento de pena superior a 04 (quatro) anos, em regime

semiaberto
:

[...] VI - Mantida a pena nos moldes estabelecidos pela fundamentação das instâncias ordinárias (
5 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
),

não se verifica a hipótese de fixação de regime inicial
mais brando ou substituição da pena aplicada, diante do quantum da pena aplicada (superior a 4 anos),

somado aos maus antecedentes.
[...]

(TJDFT, HC

713.775/SP,

Rel.

Ministro

JESUÍNO

RISSATO
,

QUINTA

TURMA,

julgado

em

08/03/2022,

DJe
15/03/2022).

Não

merece

acolhimento

o

pleito

da

Defesa,

quanto

ao

pedido

de

mudança

de

regime

de
cumprimento da pena, do

SEMIABERTO,

para o

ABERTO
.

3.

DA REDUÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENA DE MULTA.

Apesar da Defesa não se manifestar quanto à pena de multa aplicada na Sentença (100 dias-multa), observo que é cabível sua redução.

Sabe-se que a pena de multa, consoante o art. 49, caput, do CP, consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada na sentença, que pode variar de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. Sua aplicação deve guardar compatibilidade e proporcionalidade com a reprimenda corporal fixada, observando-se os critérios dos artigos 68 e 59 do CP.

No caso sub examine, depreende-se que o Juiz sentenciante fixou a pena de multa do réu na primeira fase em 100 (cem) dias-multa, ou seja, acima do mínimo legal que é de 10 (dez) dias-multa, em que pese ter considerado todas as circunstâncias judiciais favoráveis a ele.

Dessa forma, é cabível a redução da pena de multa imposta ao apelante mantendo-se a fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa, em razão do disposto no art. 60 do CP,
porquanto injusta se mostra a pena de multa que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada,
redimensionando-se a pena de multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA-MULTA.

1ª FASE
: À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, de
04 anos de reclusão
, além de
10 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª FASE
:
ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de aplicá-la devido a Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª FASE
:
sem causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro (se há concurso de duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena me 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos, a ser cumprida no regime Semiaberto.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

alterando somente de Ofício a pena de multa, logo a pena do apelante restou em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 03/10/2022